Tribunal: TJDFT
Processo: 0758481-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0758481-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIA MARCIA FERREIRA GOMES FERNANDES RECORRIDO: MAISON EDUARDO AZEVEDO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 49621991, houve determinação para que a parte recorrente comprovasse ter efetuado o pagamento das custas processuais dentro das quarenta e oito horas da interposição do recurso. Na oportunidade, a recorrente apresentou o comprovante de ID 4973736211, indicando pagamento em 31/10/2022, portanto, intempestivo, uma vez que o recurso fora interposto em 28/06/2023. Sendo assim, considerando que o pagamento das custas processuais foi intempestivo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente e honorários advocatícios fixados em R$500,00, por equidade. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito